Tribunal: TJPA
Processo: 0006842-46.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006842-46.2018.8.14.0051

APELANTE: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 006842-46.2018.814.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO MÁXIMA REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006
. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS
REQUISITOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 006842-46.2018.814.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
Apelação Criminal

interposta por
FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém-PA, que o
condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4382629 p. 2-4) em resumo, que em 16.05.2018 aproximadamente às 11h, o apelante foi flagrado

na Rua Quixadá esquina com a Avenida Frei Vicente no Bairro Esperança, no município de Santarém, trazendo consigo 17 (dezessete) papelotes da substância popularmente conhecida como “cocaína” para fins de comercialização, fato ocorrido após a polícia ter recebido informações acerca da venda de entorpecentes nas imediações da Escola Municipal “Helena Lisboa”.

Em decorrencia de tal conduta, o recorrente foi denunciado pela prática delitiva disposta no art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, ambos
da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4382632 p. 2-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4382633 p. 1-6) pugnando pelo reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4ª, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4382634 p. 1-7, pelo conhecimento e
improvimento do apelo
.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID nº 4382635 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

A Defesa requereu a aplicação
do disposto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, no redutor máximo de 2/3 (dois terços), em razão da quantidade ínfima de entorpecentes, bons antecedentes e primariedade, contudo, adianto que não há como prosperar.

É cediço que para o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, se faz necessário o cumprimento
cumulativo
dos requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme se extrai do trecho abaixo:

“§4º Nos delitos definidos no
caput
e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direito,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
(grifei)

Ausente qualquer um dos itens supramencionados, inviável se torna o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicou a referida causa de diminuição de forma fundamentada, por entender que o apelante não preenchia todos os requisitos:

“Não incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, haja vista que o próprio réu indicou que vendia há UM ANO entorpecentes, sempre com o mesmo procedimento, e próximo a escola do bairro, sendo a traficância de droga meio e vida com o qual se sustentava, havendo comprovação disto nos autos.”

Colaciono jurisprudência sobre a matéria:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. MODUS OPERANDI E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INCIDÊNCIA DA REDUTORA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como é cediço, para a incidência da causa de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, é necessário o preenchimento cumulativo das seguintes condições: ser o agente primário, portador de bons antecedentes, não integrar organização criminosa e nem se dedicar a atividades ilícitas.
Importante ressaltar, neste ponto, que a simples condição de "mula" não impede, por si só, a incidência da respectiva causa especial de diminuição de pena, sendo necessária a análise dos requisitos taxativamente previstos no art. 33, § 4º, da lei antitóxicos. No entanto, esta Corte de Justiça já se pronunciou quanto à possibilidade da quantidade de drogas, em análise conjunta com os demais elementos constantes do processo criminal, indicar que o agente seja dedicado à atividades criminosas ou integre organização criminosa.

2.
Omissis
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1751272/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por tais razões, entendo ser correto o afastamento do referido benefício, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto bem como a confissão do apelante indicam que este se dedicava à prática de atividades criminosas.

Assim,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 22/02/2022